Tribunal: TJSP
Processo: 2293393-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Tutela provisória de urgência requerida pelo demandante visando a reintegração da posse do Salão de Festas, arrematado pela agravada – Requisitos para concessão desta medida, previsto no art. 678, do Código de Processo Civil, não configurados – Laudo pericial que demonstra que referido salão de festas é apenas parte da área do imóvel arrematado -

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Tutela provisória de urgência requerida pelo demandante visando a reintegração da posse do Salão de Festas, arrematado pela agravada – Requisitos para concessão desta medida, previsto no art. 678, do Código de Processo Civil, não configurados – Laudo pericial que demonstra que referido salão de festas é apenas parte da área do imóvel arrematado - Necessidade de instauração do contraditório – Indeferimento que deve ser mantido - Recurso improvido, prejudicado o agravo interno.